Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709171-50.2019.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se os apelados Terracap e Distrito Federal sobre a petição de id 71396665 e documentos anexos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator